Tribunal: TJMT
Processo: 0000703-49.2019.8.11.0044
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000703-49.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MOISES RIBEIRO DOMINGOS - CPF: 051.031.521-69 (APELADO), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
– MODALIDADE PRIVILEGIADA -
APELO DO MP
–
1) FRAÇÃO REDUTORA PARA O PATAMAR MÍNIMO PREVISTO (1/6)
- PROCEDÊNCIA – VARIEDADE, QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS QUE IMPOSSIBILITAM A REDUÇÃO MÁXIMA (2/3)

–

MAIOR GRAU DE REPROVAÇÃO A SER CONSIDERADO - PRECEDENTES DO STJ –
2)

REGIME FECHADO E AFASTAMENTO DE BENEFÍCOS

-

IMPERTINÊNCIA –

DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO

§ 1º DO ART. 2º DA LEI

8072/90
(
HC 111840/ES – STF )
E DO ART, 44, DA LEI N. 11.343/06 (
HC 97.256/RS – STF)
– TRÁFICO PRIVILEGIADO, ADEMAIS, QUE NÃO POSSUI NATUREZA HEDIONDA (HC
118.533/MS-STF) – REGIME PRISIONAL FIXADO NO SEMIABERTO DIANTE DO
QUANTUM
DA PENA, PRIMARIEDADE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS –
APELO EM PARTE PROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

1 - A
teor do preconizado pelo art. 42 da Lei Antitóxicos, a fração inerente à minorante do artigo 33, § 4º, da mesma Lei, deverá levar em conta as circunstâncias do caso concreto, motivo pelo qual, diante da variedade, da quantidade e do alto potencial lesivo de parte da droga aprendida (87g de cocaína e 28g de maconha), a fração redutora de 1/6, mostra-se mais justa e condizente, merecendo a conduta, um grau maior de reprovabilidade;

2 - O regime de cumprimento da pena, deverá ser estabelecido com base no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, eis, que de acordo com decisão do Tribunal Pleno do STF, no julgamento do HC 111.840/ES, aquela corte declarou incidentalmente inconstitucional o art. 2º, § 1º, da lei 8.072/90, enaltecendo assim o Princípio da individualização da pena (art. 5º, inc XLVI, CF). Da mesma forma,
tendo o STF, declarado (também incidentalmente) a inconstitucionalidade (HC 97.256/RS) da disposição contida no art. 44 da lei de drogas, por infringente ao Princípio da individualização, bem como afastado a natureza hedionda do crime de tráfico privilegiado
(HC 118.533/MS)

faz jus o agente à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, desde que preenchidos os requisitos legais do artigo 44, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a sentença anexada ao Id n. 22248500/01, em que foi condenado
MOISÉS RIBEIRO DOMINGOS
, à pena de e
1 ano e 8 meses de reclusão
, em regime
aberto
, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de
166 dias-multa
, pela autoria do crime de
Tráfico de drogas, na modalidade privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06)

Em razões de Ids n. 22248519/20, pugnou a reforma da sentença no que se refere à
fração redutora
do privilégio (utilizada no grau máximo de 2/3), e alegou que a variedade, a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, indicam a
acentuada reprovabilidade da conduta
, devendo ser aplicada a fração redutora em seu patamar mínimo
(1/6)
. Por fim, pugnou a
fixação do regime fechado
e
afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, argumentando que o Tráfico é drogas
é delito grave
, equiparado a hediondo, e que justamente por causar grande mal a sociedade,
o artigo 44 da lei n. 11.343/06, vedou a substituição por restritivas de direitos
, e
determinou o regime fechado
para o início do cumprimento da pena.

Em contrarrazões, a Defesa pugnou o
des
provimento
ao recurso (Id. 22248523).

Nesta instância, a douta PGJ adotou
per relationem
as razões ministeriais e opinou pelo
provimento ao Apelo
, em parecer de Id n. 28070477.

É o relatório.

À d revisão.

Cuiabá, 13

de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020